Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-11.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002287-11.2016.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAWEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. CITAÇÃO POSTAL INVIABILIZADA POR FATO ESTRANHO AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA CITAÇÃO POR MANDADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença terminativa em sede de execução fiscal. O fundamento da extinção foi o abandono da causa, ante a ausência de recolhimento das custas para viabilizar a citação por oficial de justiça, após frustrada tentativa de citação postal. O embargante alegou omissão no julgado quanto à (i) existência de pedido de citação postal e (ii) necessidade de intimação pessoal para caracterização do abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que houve pedido expresso de citação postal e sua autorização judicial; (ii) definir se a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a omissão no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado considerou expressamente que o juízo de origem autorizou a citação postal, conforme pleiteado na exordial, mas a diligência restou frustrada por motivo alheio ao Judiciário, em razão de falha do serviço postal, devidamente certificado nos autos.

4.

Diante da frustração da citação postal, determinou-se a citação por mandado, condicionada ao recolhimento das custas, o que não foi cumprido pelo exequente, mesmo após intimação regular.

5.

Dessa forma, todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão recorrido, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir a matéria, buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A frustração da citação postal por motivo alheio ao Judiciário não afasta o dever da parte exequente de viabilizar a citação por oficial de justiça mediante o recolhimento das custas.

2.

A inércia da Fazenda Pública, intimada para promover o recolhimento das custas necessárias à citação, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, mantendo o acórdão embargado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0002287-11.2016.8.14.0130

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 22671724)

EMBARGADA: PAWEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

O Estado do Pará opõe embargos de declaração contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, outrora interposto contra a decisão monocrática desta relatoria, que havia negado provimento ao recurso de apelação, o qual fora interposto em face de sentença terminativa prolatada em sede de execução fiscal, ante a constatação da ausência de recolhimento das custas antecipadas para cumprimento da citação por oficial de justiça, dada a inviabilidade da citação postal, caracterizando-se abandono da causa por mais de 30 dias.

Em brevíssima e necessária síntese, o embargante sustentou tópicos em ralação aos quais alegou a necessidade de pronunciamento do órgão julgador: (1) Quando do ajuizamento da ação, requereu a citação postal da executada, o que não foi observado pelo julgador de primeiro grau, razão pela qual a rejeição da citação postal; (2) a caracterização do abandono, após o transcurso do prazo de 30 dias da inércia na prática do ato processual pendente, requer a intimação pessoal, para, no prazo de 05 dias, suprir a falta.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para sanear os vícios apontados e, se for o caso, emprestar efeito modificativo ao julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

O acórdão embargado está assim resumido:

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESA INDISPENSÁVEL PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO. EX VI SUMULA N.º 190/STJ E TEMA 396/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PARA REGULARIZAÇÃO. INERCIA. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. In casu foram esgotadas as diligência necessárias a citação da empresa executada e regular tramitação processual, na forma da Súmula n.º 190/STJ e Tema n.º 396/STJ, face a regular intimação da Fazenda Pública para regularizar a situação, sem obtenção de êxito, restando evidente a intensão deliberada de não arcar com as custas devidas, o que obsta o prosseguimento do processo e autoriza a extinção por abandono, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Com relação aos pontos sobre o qual o embargante requereu manifestação, verifica-se que, de fato, houve o pedido da parte exequente para que houvesse a citação postal da executada.

É importante mencionar que o Juízo de primeiro grau deferiu essa modalidade citatória, na forma solicitada na exordial (ID 11265982 – pág. 7); todavia, essa determinação não pôde ser cumprida por motivos alheios ao mecanismo da Justiça, decorrentes da ineficiência do serviço postal dos Correios, consoante certificado pelo Diretor de Secretaria (ID 11265982 – pág. 8).

Na sequência, restou determinada a citação por mandado (ID 11265982 – pág. 9), sendo intimado o Estado do Pará para recolher as custas do oficial de justiça (ID 11265983 – pág. 1), determinação que
não foi atendida pelo exequente
, conforme certificado nos autos (ID 11265985 – pág. 1), fato reconhecido na sentença e ratificado pela decisão monocrática que a manteve, sendo novamente confirmado pelo acórdão embargado.

Nota-se, portanto, que o embargante foi intimado para regularizar a situação processual, procedendo ao recolhimento das custas, permitindo o andamento do feito, mas permaneceu, deliberadamente, inerte, com o visível propósito de esquivar-se da obrigação, o que ensejou a correta extinção do processo, conforme exaustivamente demonstrado no acórdão embargado.

Dessa forma, todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciados pelo acórdão recorrido, sendo evidente que os presentes embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir a matéria, buscando alterar a conclusão do Colegiado, o que se mostra processualmente inadequado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025